Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Na hipótese em exame, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado tem aptidão de comprometer a subsistência digna do executado e de sua família, devendo prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.